Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DESPACHO Em face à revogação do mandato do seu único patrono (IDs 16349299 - 16349304), intime-se o apelante, HELIOSSOL - SISTEMAS ENERGETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, terça-feira, 2 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0601